Tribunal: TJES
Processo: 5012917-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012917-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: CLAUDIA DE ABREU LEITAO BARBOSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de partilha de bens em ação de família, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, mantendo a exigibilidade dos valores decorrentes da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz de sua alegada hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no Agravo Interno interposto contra decisão monocrática após o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado absorve a decisão monocrática anteriormente proferida, tornando prejudicado o Agravo Interno que impugnava o indeferimento liminar da gratuidade da justiça.

A ausência de intimação específica da parte agravada para responder ao Agravo de Instrumento não gera nulidade quando demonstrado o pleno exercício do contraditório, sem prejuízo processual, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica da parte.

A comprovação de exercício de atividade profissional liberal, participação societária em empresas, movimentações financeiras expressivas e padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência de recursos afasta o direito à gratuidade da justiça.

A assistência judiciária gratuita destina-se apenas àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, não podendo ser concedida diante de sinais exteriores de riqueza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que evidenciem capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou a mesma matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 282, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.835.848/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.10.2021; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1024654-17.2024.8.11.0000, Rel. Desª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 0100021-22.2022.8.26.9052, Rel. Des. Matheus Barbosa Pandino, j. 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012917-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCUS VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA

AGRAVADA:
CLÁUDIA DE ABREU LEITÃO BARBOSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 5010671-62.2023.8.08.0011), rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o efeito suspensivo, mantendo a obrigação de pagamento dos valores decorrentes da partilha de bens.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo a concessão da Assistência Judiciária Gratuita. Alega que, embora tenha firmado acordo de partilha vultoso no passado, sua atual situação financeira é precária, em razão da constituição de nova família e custos com educação superior dos filhos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Prejudicialidade do Agravo Interno e da Ausência de Nulidade por Falta de Intimação Específica

Ab initio
, verifico que o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar/gratuidade. A análise exauriente pelo órgão colegiado absorve a matéria decidida interlocutoriamente, carecendo o recurso interno de objeto autônomo.

Outrossim, cumpre registrar que, não obstante a intimação da parte agravada tenha ocorrido formalmente apenas para responder ao Agravo Interno, não há qualquer nulidade ou cerceamento de defesa. Isso porque a matéria debatida em ambos os recursos é rigorosamente a mesma: o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

É a previsão do art. 282, § 1º do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Tendo a Agravada apresentado contrarrazões robustas e documentos que confrontam a tese de hipossuficiência, o contraditório foi plenamente exercido, inexistindo prejuízo.

2. Do Mérito: Da Gratuidade da Justiça

O cerne da controvérsia reside em verificar se o Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita. O Código de Processo Civil de 2015 trata do tema em seus artigos 98 e 99:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Conforme a redação acima, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. O magistrado tem o dever-poder de indeferir a benesse se houver elementos que apontem para a capacidade econômica do postulante.

No caso vertente, os documentos acostados demonstram que o Agravante é profissional liberal (dentista) e sócio de empresas recentemente constituídas. Além disso, os sinais exteriores de riqueza — como gastos elevados em cartão de crédito, aquisição de veículo de alto valor e movimentações financeiras incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica — afastam a concessão do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a necessidade de comprovação efetiva da impossibilidade financeira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA.
ARTS. 98 E 99, § 3º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 3.
Na hipótese, o pedido de justiça gratuita foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficência. Após intimada, a parte não regularizou o preparo da apelação no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do tribunal de origem no tocante ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1835848 SP 2021/0037450-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

A análise dos sinais exteriores de riqueza é critério legítimo para afastar a presunção do art. 99, § 3º, do CPC. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso bem elucidou esta questão em julgado recente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Gereci Geraldo Bresolin contra decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando sua alegação de hipossuficiência econômica e os elementos presentes nos autos que possam indicar sua real condição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem o contrário. No caso, o agravante alega que sua condição financeira atual não lhe permite suportar as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Contudo, a declaração de Imposto de Renda anexada aos autos revela que o agravante possui patrimônio relevante, incluindo imóveis e veículos de alto valor, o que descaracteriza a condição de hipossuficiência. Ademais, o próprio objeto da ação, que trata da renegociação de contrato de financiamento de um veículo de valor expressivo, reforça a conclusão de que o agravante não se enquadra nos requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita. Diante dos elementos presentes nos autos, não se verifica a situação de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício, razão pela qual o indeferimento da justiça gratuita deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantido o indeferimento da justiça gratuita. Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10246541720248110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

A assistência judiciária é instituto destinado aos que efetivamente não possuem recursos, sob pena de inviabilizar o funcionamento do próprio sistema de justiça. A utilização de advogado particular e a manutenção de padrão de vida incompatível com a miserabilidade são fatores que o julgador deve considerar.

Nesse sentido, o precedente que segue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Zoraide Fernandes da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, fundamentando-se na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento da justiça gratuita está em conformidade com os requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A mera alegação de insuficiência de recursos é insuficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita quando há elementos nos autos que afastam a presunção de hipossuficiência. A agravante não apresentou elementos convincentes que demonstrassem sua condição de hipossuficiência, pois dispõe de plano de saúde privado e realiza tratamento com médico particular, o que é incompatível com a situação de pobreza alegada. A constituição de advogado particular pela agravante também indica capacidade econômica, o que reforça a decisão de indeferimento da gratuidade.
A decisão do juízo a quo está em consonância com os artigos 98 e 99 do CPC, que exigem a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de hipossuficiência econômica deve ser corroborada por provas suficientes que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 2. A concessão de justiça gratuita pode ser indeferida quando há elementos nos autos que indicam capacidade econômica da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo Interno Cível nº 2161501-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paola Lorena, j. 20/08/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2234317-06.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 12/08/2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22481973120248260000 São Paulo, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 05/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2024)

No caso concreto, o Agravante aufere rendimentos muito superiores aos parâmetros comumente utilizados para a concessão da benesse (como o de 3 salários mínimos, adotado por diversas Defensorias Públicas), conforme se extrai da natureza de sua atividade e dos compromissos financeiros por ele assumidos e documentados nos autos.

Cito, por oportuno, julgados que reforçam a necessidade de prova documental e os parâmetros de renda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno contra decisão que julgou deserto o recurso de apelação interposto por Rony da Silva, em razão da não comprovação da insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais e a consequente negativa da justiça gratuita. II. Questão em discussão: 2. A questão em debate consiste em saber se a parte agravante fez jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir: 3. A concessão de justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração. 4. A parte agravante não apresentou documentos que comprovem sua renda ou despesas, mesmo após ser intimada para tanto, o que afasta a concessão do benefício. 5. A jurisprudência do STJ permite ao magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita quando a declaração de hipossuficiência não for acompanhada de elementos suficientes. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração sem respaldo documental.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/10/2017. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10369550420238110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Documentos juntados que afastam sinais de incapacidade financeira. Não preenchimento dos requisitos legais dos art. 98, do Código de Processo Civil. Agravante que aufere valor mensal superior a 3 salários mínimos. Parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Indeferimento mantido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AI: 01000212220228269052 SP 0100021-22.2022.8.26.9052, Relator: Matheus Barbosa Pandino, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Julgadora, Data de Publicação: 31/05/2022)

Dessa forma, os elementos de convicção presentes no caderno processual convergem para a conclusão de que o Agravante possui plena capacidade de custear o processo sem comprometer sua subsistência digna.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo em sua integralidade, sob as penas da lei. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.